Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0715161-04.2018.8.07.0003, movido pela agravante em desfavor de Seara Nobre Distribuidora de Carnes Ltda. – EPP com o seguinte teor, literalmente (Id 23131924): DESPACHO Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo. Em razões recursais (Id 23131921, p. 1-7), a agravante menciona ter o i. juiz determinado a suspensão do processo de execução na forma do art. 921, III, do CPC em 28/6/2019 pela falta de localização de bens passíveis de penhora, pertencentes à executada, ora agravada. Diz haver requerido o desarquivamento do processo depois de mais de um ano e seis meses para realizar nova pesquisa de ativos no novo sistema SisbaJud com fundamento nos princípios da cooperação processual e da solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa. Alega ser condição para o desarquivamento a localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Diz não haver previsão legal de limitação temporal ou de solicitações para o auxílio do Judiciário ao credor na localização de bens do devedor em processo executivo em curso com a finalidade de alcançar a satisfação do crédito excutido, porque dita atuação jurisdicional contempla o princípio da cooperação e assegura eficiência e celeridade processuais. Fala a única e última pesquisa de bens do devedor ter sido deferida pelo j. juízo em 30/4/2019 por meio do sistema BacenJud. Diz agora existir outro mecanismo mais moderno, o SisbaJud, com novas e importantes funcionalidades não existentes no anterior, a viabilizar a renovação da busca de ativos penhoráveis, mormente depois de decorrido tempo razoável desde a última diligência empreendida. Brada a ocorrência de lesão irreparável com a não realização da pesquisa requerida e insiste na necessidade de cooperação do Judiciário para a preservação do Estado Democrático de Direito, em decorrência do monopólio estatal da jurisdição e da vedação à autotutela. Pede, ao final, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para o processo executivo ser desarquivado e realizada a pesquisa no sistema SisbaJud. No mérito, pede o provimento do recurso nos termos requeridos para a antecipação da tutela recursal. Preparo recursal recolhido (Ids 23131922 e 23131923). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que o pronunciamento judicial fustigado, promanado do i. juízo de origem, consistente em “nada a prover”, quanto ao requerimento de renovação da pesquisa de bens em nome da parte agravada no sistema SisbaJud e determinação de retorno do processo ao arquivo, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado (Id 23131924) possui o seguinte conteúdo: DESPACHO Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo. Verifico, a começar da identificação do ato judicial, se tratar de mero pronunciamento de impulso processual de determinação do retorno do processo ao arquivo, após esclarecer que nada havia a ser provido, pois o simples pedido genérico de renovação de pesquisa de bens, motivo embasador do requerimento formulado pela agravante, não viabiliza o desarquivamento, porque necessária a indicação concreta de ativo nos termos do art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC. A agravante não ataca este fundamento do pronunciamento judicial fustigado. Ademais, a determinação de retorno ao arquivo, em si, não ostenta conteúdo decisório, mas simples prática de ato material pela diligente secretaria, diante da não apreciação do requerimento genérico de renovação de diligência, desta vez, em novo sistema de busca, o SisbaJud. Portanto, no pronunciamento judicial apontado pela agravante como atacado pelo agravo de instrumento, nenhuma deliberação houve e, naquilo que foi considerado em dito ato judicial, a recorrente não cuidou de impugnar especificamente perante o i. juízo a quo, a fim de obter manifestação com conteúdo decisório sobre a diligência requestada para localização de bens pertencentes à parte agravada. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico o pronunciamento emanado do Juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório. O magistrado se limitou apenas a esclarecer situação, que se consta com a simples leitura do ato fustigado, no sentido de não viabilizar o desarquivamento do processo de execução – e não de cumprimento de sentença – o mero requerimento de renovação de busca de ativos, porque indispensável a indicação concreta de bem do devedor. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer situação jurídica e, em seguida, praticar ato de impulso processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;